Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705160-21.2022.8.07.0002 RECORRENTE: HELENA HISAKO NAKAGAWA RECORRIDO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. BENEFICIÁRIO. TERCEIRO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA. POSTERIOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO. COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O prazo prescricional a ser observado nas ações propostas por terceiro beneficiário de seguro de vida é o decenal, nos termos art. 205 do Código Civil. Precedentes TJDFT. 2. O termo inicial da fluência do prazo prescricional para pretensão da cobrança da indenização securitária é o momento no qual o beneficiário toma conhecimento da apólice de seguro, que pode coincidir, ou não, com a data do óbito do segurado. 3. O termo inicial do prazo prescricional para pretensão de cobrança da cobertura securitária deve ser a data de falecimento do segurado, pois inexiste nos autos qualquer elemento de prova que ampare a alegação da beneficiária quanto ao desconhecimento da apólice de seguro. 4. Decorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do segurado e o ajuizamento da demanda objetivando recebimento da indenização securitária, o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança deduzida pela beneficiária é medida que se impõe. 5. Prejudicial de mérito da prescrição acolhida. Extinção com julgamento de mérito (artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil). 6. Apelações prejudicadas. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 205 do Código Civil, requerendo seja afastada a prescrição da pretensão. Pontua que ficou comprovado que somente teve conhecimento da apólice de seguro no ano de 2022, inexistindo qualquer prova que justificasse a alegação de prescrição. Articula a necessidade da inversão do ônus da prova. Assim, busca o pagamento da indenização, objeto da apólice de seguro em debate. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO NETO DE MORAIS ALVES, OAB/DF 38.076. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 205 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Além disso, o STJ já assentou “que o prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário em desfavor da seguradora é de 10 (dez) anos” (AgInt no REsp n. 1.959.286/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) No mesmo sentido, veja se o AgInt no REsp n. 2.086.670/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO NETO DE MORAIS ALVES, OAB/DF 38.076. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028